Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-12.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000495-12.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENILSON ALMEIDA SOUZA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 71636486) oposto por RENILSON ALMEIDA SOUZA, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação nº 8000495-12.2021.8.05.0080 (ID. 71245594). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embora sejam admitidos efeitos infringentes em Embargos de Declaração, sua finalidade precípua não é a modificação do julgado, mas a correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. 5. O acórdão embargado analisou todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. 6. A irresignação da parte Embargante com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão ou falta de fundamentação, não sendo os Embargos de Declaração meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 7. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão do julgado, tampouco justifica a interposição de Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 3. A discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão ou ausência de fundamentação apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2213649/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1884004/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/10/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1610609/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no recurso de Apelação nº 8000495-12.2021.8.05.0080, em que figuram como Embargante RENILSON ALMEIDA SOUZA e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (RRD6)